Tribunal: TJSP
Processo: 2230548-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no 2230548-
92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é embargante RICARDO
DOMINGOS VEÍCULOS ME, são embargados JOÃO CARLOS CARDIM e
CARLOS EDUARDO SANTOS CARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2230548-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.987
2
Comarca: FORO DE ILHABELA – VARA ÚNICA
Embargante: RICARDO DOMINGOS VEÍCULOS ME
Embargados: JOÃO CARLOS CARDIM e outro
VOTO No 34.987
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu provimento ao agravo
de instrumento, opõe a agravada embargos de declaração.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso.
Sustenta que o embargado não tem endereço na comarca de Ilhabela,
apenas seu representante. Acrescenta que, nos documentos relativos à
compra do veículo, consta como sendo o endereço do embargado a
comarca de São Sebastião. Ressalta que os processos possuem idênticas
partes e o mesmo objeto, tratando-se de ações conexas. Afirma que a ação
proposta pelo embargado é posterior a por ela ajuizada, incidindo ao caso
os artigos 58 e 59 do CPC. Aduz que, de acordo com o Enunciado no 68 do
FONAJE, admite-se conexão em Juizado Especial Cível (JEC) quando as
ações puderem ser submetidas à sistemática da Lei no 9.099/95. Relata que
a ação proposta posteriormente pelo embargado possui valor de causa
acima de quarenta salários-mínimos, o que excede o valor das causas de
competência do JEC. Defende que, havendo relação de prejudicialidade
entre as demandas com risco de decisões conflitantes, deve ser suspensa a
ação proposta pelo embargado. Sob tais fundamentos, requer o acolhimento
dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2230548-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.987
3
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Cumpre anotar que embora o julgador não seja
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar os motivos que entende
suficientes para proferir sua decisão, é certo que todas as questões
suscitadas nos autos foram enfrentadas, integrando o aresto, de forma clara
e exaustiva, as razões de fato e de direito pelas quais estabeleceu a
competência do juízo da Comarca de Ilhabela para julgamento do feito.
A propósito, confira-se o seguinte julgado do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
DENÚNCIA.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE
DETALHAMENTO DA CONDUTA. EXAME DE CORPO DE
DELITO.
PRESCINDIBILIDADE
DIANTE
DE
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há
omissão no acórdão dos aclaratórios a ensejar qualquer
modificação no julgado embargado. Ademais, é firme a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o órgão
judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a
aduzir comentários a respeito de todos os argumentos
levantados pelas partes, quando decidir a causa com
fundamentos
capazes
de
sustentar
sua
conclusão.
Precedentes (AgRg no AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita
Vaz,
Quinta
Turma,
DJe
2/12/2013).
2.
É
firme
a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o
órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a
causa com fundamentos capazes de sustentar sua
conclusão. Precedentes (AgRg no AREsp 101.686, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013). 3. A
aferição da existência ou não de justa causa para a ação
penal, necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
conforme assente entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior. 4. Entende este Tribunal Superior que "embora o
exame de corpo de delito se afigure útil para comprovar a
prática de crimes sexuais, são indícios suficientes para a
deflagração da persecução penal a palavra da vítima, crucial
em crimes dessa natureza, corroborada por outras provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2230548-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.987
4
testemunhais idôneas e harmônicas. (HC 287682, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 17/6/2014). 5. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1328316/RS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 05/02/2019, DJe 13/02/2019, g. n.).
Transcrevam-se, por oportuno, trechos do v. acórdão
embargado:
“No mais, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.009/1995, “o
Juizado Especial Cível tem competência para conciliação,
processo e julgamento das causas cíveis de menor
complexidade, assim consideradas: I as causas cujo valor
a quarenta vezes o salário-mínimo”.
Foi atribuído à causa no 1004273-29.2019.8.26.0587 o valor
de R$70.000,00 (fls. 51), que supera 40 salários-mínimos.
Ademais, a natureza da demanda, que exige perícia mais
complexa, é incompatível com os princípios da simplicidade,
informalidade, celeridade e economia dos atos processuais,
que devem ser observados nas ações em trâmite perante os
Juizados Especiais. Alia-se a isso o fato de que se trata de
relação de consumo, o que confere aos autores a
prerrogativa, a fim de facilitar a defesa do direito que alegam
possuir, de propor ação no foro do seu domicílio.
Nesse
contexto,
ainda
que
a
ação
no
1002434-66.2019.8.26.0587 tenha sido distribuída em
momento anterior à ora em discussão, prevalece a
competência do juízo da Comarca de Ilhabela para
julgamento do feito”.
Cabe
registrar,
ademais,
que,
pelas
razões
mencionadas na decisão embargada, a ação no 1004273-29.2019.8.26.0587
não pode ser submetida à sistemática da Lei no 9.009/95, motivo pelo qual,
segundo o teor do próprio enunciado do FONAJE citado pela embargada, é
incabível a conexão das ações em Juizado Especial.
Consigne-se,
ainda,
que
é
descabida
nesta
oportunidade a arguição de suspensão da ação, por configurar inovação
processual, vedada pelo ordenamento jurídico. Ainda que assim não fosse,
a matéria nem sequer é objeto da decisão agravada, que se refere tão
somente à determinação de distribuição da demanda para o Juizado
Especial Civil de São Sebastião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2230548-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.987
5
Enfim, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que
o presente recurso expressa única e simplesmente a discordância da
embargante acerca do resultado do julgamento, que almeja a prolação de
nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator